Tribunal: TJSP
Processo: 2259576-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 e 2002 a 2004. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade, já que o interessado é estranho à lide. Insurgência do excipiente. Preensão à reforma. Acolhimento.

Legitimidade passiva. Excipiente que, embora não executado, é compromissário do imóvel tributado, de forma que eventual restrição do mesmo possui o condão de afetar a sua esfera

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 e 2002 a 2004. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade, já que o interessado é estranho à lide. Insurgência do excipiente. Preensão à reforma. Acolhimento.

Legitimidade passiva. Excipiente que, embora não executado, é compromissário do imóvel tributado, de forma que eventual restrição do mesmo possui o condão de afetar a sua esfera patrimonial. Condição que autoriza a oposição de embargos de terceiro e, por consequência lógica, a exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

Prescrição. Ação ajuizada em dezembro de 2006, após o decurso do quinquênio prescricional apenas quanto aos créditos de 1996. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única.

Observância do princípio da publicidade com o registro do Anexo I da Lei Municipal n. 5.753/01 (Planta Genérica de Valores) no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal, afixação no lugar público de costume e disponibilização no site da Prefeitura na internet. Mapeamento, ademais, que não cria, modifica ou extingue direitos.

Progressividade do IPTU. Verificação de que o imóvel descrito na inicial tem natureza comercial/industrial e, portanto, possui alíquota progressiva tão somente em função do seu valor venal, nos termos do inciso IV do artigo 15 da Lei Municipal n. 2210/1977, na redação da Lei Municipal n. 5753/2001, critério autorizado pela EC 29 e diverso daqueles considerados inconstitucionais no incidente de inconstitucionalidade n. 185.741-0/2.

Recurso parcialmente provido para acolher em parte a exceção de pré-executividade e reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos relativos ao exercício de 1996, com o seu prosseguimento em relação aos demais valores executados.